Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-85.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0000135-85.2011.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI Procuradores: JAMILE MENEZES SANTOS, BRUNA LEITE DUARTE EMBARGADO: DAMIÃO RODRIGUES GUIMARÃES Advogado(s): BALBINO SOUZA RAMOS FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGADAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. ART. 1.008 E ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO CORRETAMENTE APLICADO. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ENFRENTADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 0000135-85.2011.8.05.0139, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.